Tribunal: STF
Processo: Rcl 69322
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.961. ADC 48. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não ter sido verificada ofensa ao entendimento fixado nos julgamentos da ADI 3.961 e da ADC 48.



    2. A parte agravante insiste na transgressão aos paradigmas, alegando ser necessária a observância do art. 18 da Lei nº 11.442/2007, no que preconizada prescrição ânua para pretensões indenizatórias decorrentes do contrato de transporte rodoviário de cargas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, ao não aplicar o prazo prescricional previsto na Lei nº 11.442/2007, ofendeu a tese firmada na ADI 3.961 e na ADC 48.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF exige, para o conhecimento de reclamação, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados.



    5. No caso, os precedentes invocados apenas declararam a validade constitucional do prazo prescricional anual previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, sem estabelecer a aplicação dessa norma a demandas embasadas em leis diversas, como a Lei nº 10.209/2001.



    6. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o objeto dos paradigmas, a reclamação é incabível.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.